Tribunal: TJSP
Processo: 1015149-07.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Apelo dos embargados. Alegação de que os valores apontados pela executada foram devidamente decotados desde a primeira planilha apresentada na execução. Cálculos que, todavia, não contêm desconto algum. Exequentes que, no mais, admitiram, na contestação aos embargos, que os valores não poderiam ser considerados, pois o depósito não

Ementa:

LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Apelo dos embargados. Alegação de que os valores apontados pela executada foram devidamente decotados desde a primeira planilha apresentada na execução. Cálculos que, todavia, não contêm desconto algum. Exequentes que, no mais, admitiram, na contestação aos embargos, que os valores não poderiam ser considerados, pois o depósito não era identificado e que o depósito da caução seria compensado no momento de apuração do crédito principal. Insistência na dedução dos valores em sede recursal que configura inovação recursal (art. 1.014, do CPC) e comportamento contraditório, ambos inadmissíveis. Excesso reconhecido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.